Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728072-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação, no cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 4. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 5. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica a prática do vedado anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto as teses firmadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, pugnando pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados, a fim de que seja fixada a correção simples pela SELIC, a contar da citada emenda constitucional. Destaca, ainda, ofensa à SV 10, bem como a orientação firmada no tema 435 do STF, e na ADC 58. Na petição de ID 68928496, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349). Nos presentes autos, quanto à incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a turma julgadora assim se manifestou: (......) Sublinhe-se, ademais, que, ao contrário do alegado pelo executado/agravante, não há falar em bis in idem ou em anatocismo no presente caso, pois, além de a taxa Selic incidir de forma simples sobre o débito consolidado, possui aplicação prospectiva, de modo que não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. (ID 65096062). Assim, considerando a que tese recursal gravita em torno do mencionado Tema 1349 do STF, o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023